Tribunal: TJSP
Processo: 1032706-86.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de terceiro. Constrição de veículo. Reconhecimento do pedido pelo embargado. Sentença que acolheu os embargos, sem condenar as partes em honorários advocatícios. Inconformismo do embargante. Em embargos de terceiro, os honorários são ficados por quem deu causa à constrição indevida. Súmula 303 do STJ. Descabimento da constrição que não pode ser atribuída a qualquer das partes.

Ementa:
Embargos de terceiro. Constrição de veículo. Reconhecimento do pedido pelo embargado. Sentença que acolheu os embargos, sem condenar as partes em honorários advocatícios. Inconformismo do embargante. Em embargos de terceiro, os honorários são ficados por quem deu causa à constrição indevida. Súmula 303 do STJ. Descabimento da constrição que não pode ser atribuída a qualquer das partes. Transferência do veículo que não foi realizada apesar do embargante ter ajuizado demanda para tanto. Impossibilidade de que o banco embargado tomasse conhecimento daquele feito, pois o devedor não era dele parte. Sentença mantida. Recurso desprovido.